Tribunal: STF
Processo: Rcl 63376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Wanderlei Galdino Ribeiro, contra acórdão proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.422.353, mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que foi dado provimento a recurso especial interposto pela União em face de decisão do TRF da 4ª região que julgou procedente ação rescisória, concedendo a reforma ao ora reclamante.



    Alega que “não há a menor comprovação da alegada controvérsia contemporânea à decisão rescindenda, nem no Recurso Especial, nem nas demais manifestações da União Federal, do MPF, muito menos de todos os julgadores que atuaram na Rescisória, inclusive, na decisão Reclamada (fls. e-STJ 669/711), o que pode ser constatado por simples leitura dos autos”.



    Argumenta que 



    “De outra banda, nas fls. e-STJ 501/503, este Reclamante prova que em 2005/2006, o Tribunal da Cidadania tinha entendimento pacífico alinhado com a sua pretensão que fora julgada procedente pelo Juízo singular (11/2004) e pelo Colegiado do TRF4 (06/2011 e 12/2011) (fls. e-STJ 351/352).



    Entretanto, apesar da ausência de comprovação desse alegado dissídio jurisprudencial e da clareza solar do sentido da decisão colegiada da Corte de origem, no Tribunal da Cidadania, em decisão monocrática, após rechaçar as violações aos artigos 471, 473 e 535/CPC, o REsp da União foi conhecido em parte, mesmo ausente o Recurso Extraordinário, e nesta parte, foi provido, aplicando a Súmula 343/STF, com base no equivocado entendimento de que “No caso concreto, Tribunal de origem reconhece, expressamente, que o acórdão rescindendo foi embasado em uma das interpretações possíveis à época do julgamento”.



    Afirma que interpôs 



    “Agravo Interno (fls. e- STJ 623/649) provando a premissa equivocada - erro de fato que lastreou àquela decisão, que não logrou êxito, eis que a E. Relatora e o colegiado da 2ª Turma, acompanhando o voto condutor, restringiram-se a reproduzir a decisão monocrática com pequenos acréscimos, reafirmando como legal a utilização das alegações, não comprovadas, de se tratar de matéria controvertida quando da prolação da decisão rescindenda contidas no 2º julgamento, o dos EDcl do MPF e do Reclamante, desconsiderando o decidido em última instância, nos Embargos Infringentes – 3º julgamento o (fls. e- STJ 552/576; 591/619 e 669/711).



    Logo, o que, a princípio, entendíamos como equívoco – erro de fato, após o julgamento dos Declaratórios e do Agravo Interno, onde requeremos o apreço da fl. e-STJ 362, jamais realizado, restou a convicção de que estamos diante de flagrante negativa ao efeito substitutivo recursal, previsto no cogente artigo 1.008/CPC-2015”.



    Defende que 



    “Ao alicerçar o provimento do REsp da União na menção acima colacionada de que existiria dissídio jurisprudencial contemporâneo à decisão rescindenda contida no Acórdão EDcl MPF - 2º julgamento (06/2011) (fl. e-STJ 269), que foi alvo de novo julgamento em sede de Embargos Infringentes – 3º julgamento (12/2011) (fls. e-STJ 360/363), a decisão reclamada afastou totalmente a aplicação do comando do artigo 1.008/CPC, violando o efeito substitutivo recursal, desprezando também o teor normativo do artigo 373, II/CPC, pois a União jamais provou as suas alegações, em ambos os casos, sem observar o rito determinado pelo artigo 97/CF88”.



    Requer 



    “c) A concessão de Tutela de Urgência, inaudita altera pars, de forma que sejam suspensos, provisoriamente, os efeitos da decisão reclamada, em atenção ao inciso II, do artigo 989/CPC, com a intimação urgente da União Federal para que, observando a decisão do TRF4, providencie a sua reforma militar provisória, com todos os direitos legais advindos desta situação, dentre os quais, a assistência médica e a percepção de proventos do mesmo grau hierárquico que ostentava na ativa;



    (...)



    f) Por fim, que seja provida a presente reclamação, com a sustação definitiva dos efeitos da decisão reclamada que contraria frontalmente a Súmula Vinculante nº 10 desse E. Tribunal Superior, devolvendo os autos ao STJ para novo julgamento com a observação da conclusão final do Tribunal Regional, qual seja, a inexistência de controvérsia jurisprudencial contemporânea a prolação do acórdão rescindendo, afastando, assim, a aplicação da Súmula 343/STF”.



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Wanderlei Galdino Ribeiro aponta como desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O acórdão reclamado possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS, À ÉPOCA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória, proposta por militar inativo, com espeque no art. 485, V, do CPC/73, objetivando a rescisão de acórdão do TRF da 4ª Região, transitado em julgado, que julgou improcedente ação ordinária, ao fundamento de que, "não sendo inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, o militar da ativa julgado definitivamente incapaz por qualquer dos motivos capitulados no inc. VI, do art. 108, da Lei 6.880/80, será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço, desde que seja oficial ou praça com estabilidade assegurada. Não assiste direito à reforma ao oficial temporário, portanto sem estabilidade assegurada". 



    II. O acórdão do Tribunal de origem que, inicialmente, dera pela aplicação da Súmula 343/STF ao caso dos autos, cita precedentes de 2005, 2007 e 2010, para demonstrar que a questão era controvertida, à época do acórdão rescindendo, em 2005. O Tribunal de origem, após, mesmo afastando a Súmula 343/STF, reconhece, expressamente, em diversas passagens, que o acórdão rescindendo foi embasado em uma das interpretações possíveis, à época do julgamento, citando, inclusive, dois precedentes de 2005, na mesma linha do acórdão rescindendo. 



    III. Consoante a jurisprudência do STJ, "a existência de interpretações jurisprudenciais razoáveis distintas sobre o mesmo tema, em um mesmo espaço de tempo, atrai a incidência da disposto na Súmula 343 do STF: 'Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 251.273/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/04/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.742.236/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018; AgInt no REsp 1.710.870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2018; EAREsp 397.326/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/10/2016.



    IV. Agravo interno improvido” (eDoc. 14, p. 32).



    Inicialmente, registro que as razões apresentadas pela parte reclamante não objetivam demonstrar que teria o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o recurso especial nº 1.422.353, declarado a inconstitucionalidade de lei sem a observância da cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da CF/88, com violação da Súmula Vinculante nº 10.



    Em verdade, o reclamante pretende que seja reformada a decisão reclamada no sentido de se considerar a inexistência de comprovação à época do trânsito em julgado do acórdão rescindendo de controvérsia nos tribunais a respeito da matéria, conforme consignou em sua petição inicial:



    “Logo, repetimos, não há a menor comprovação da alegada controvérsia contemporânea à decisão rescindenda, nem no Recurso Especial, nem nas demais manifestações da União Federal, do MPF, muito menos de todos os julgadores que atuaram na Rescisória, inclusive, na decisão Reclamada (fls. e-STJ 669/711), o que pode ser constatado por simples leitura dos autos” (e-Doc. 1, p. 9).



     A partir dessa ótica, há absoluta impropriedade da via reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, a qual enuncia vedação de atuação de órgão fracionário de tribunal que afasta a incidência de lei ou ato normativo, sem que tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário ou Órgão Especial.



    O conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 não possui aderência estrita com o debate acerca da existência, ou não, de controvérsia jurisprudencial ao tempo do julgamento do acórdão rescindendo, para fins de cabimento de ação rescisória.



    O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela pretensão de provocar o exame per saltum por essa Suprema Corte acerca da correção ou não da solução dada no REsp nº 1.422.353 na análise da alegação de inexistência de controvérsia jurisprudencial e incidência da Súmula 343 do STF ao caso.



    Com efeito, não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:



    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos artigos 1021, § 4º e 1026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente